Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. OBTENÇÃO DE DADOS DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os dados constantes do processo originário informam que a parte exequente intentou várias formas de encontrar ativos da parte agravada, bem como o veículo penhorado para fins de alienação judicial e pagamento do débito exequendo, contudo, as medidas até então adotadas se mostraram insuficientes para fins de obtenção do crédito perseguido.
2. Considerando a admissibilidade jurisprudencial de penhora de parte do salário do devedor e face ao esgotamento das medidas até então adotadas, mostra-se cabível, à luz do princípio da cooperação contido na norma processual, o deferimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com vistas à obtenção de dados relativos a eventuais vínculos empregatícios da parte executada, de modo a ensejar efetividade ao processo executivo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.